Tribunal: TJPA
Processo: 0000053-65.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE PORTE DE ARMA FOGO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. InviÃ¡vel a desclassificaÃ§Ã£o do crime de roubo majorado para o de porte ilegal de arma de fogo, considerando que as provas constantes dos autos, em especial as testemunhais, confirmam a adequaÃ§Ã£o, formal e material da conduta praticada pelo apelante a figura tÃpica descrita no art. 157, Â§2Âº, I, do CÃ3digo Penal. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000053-65.2017.8.14.0051
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (1ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: LUCAS ALVES NUNES
ADVOGADO: MARCOS LEANDRO VENTURA DE ANDRADE - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE ARMA FOGO. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo majorado para o de porte ilegal de arma de fogo, considerando que as provas constantes dos autos, em especial as testemunhais, confirmam a adequação, formal e material da conduta praticada pelo apelante a figura típica descrita no art. 157, §2º, I, do Código Penal.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

LUCAS ALVES NUNES,
através de sua defesa técnica interpôs o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

Narra à denúncia que no dia 01/01/2017, por volta das 16h00min, na Rua Selva das Pedras, nº 07, Bairro Alvorada, na cidade de Santarém, o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver calibre 22, marca ROSSI, subtraiu para si a quantia de R$ 10,00 reais da vítima Rozinete de Souza Muniz.

Segundo a peça acusatória no dia, local e hora mencionados, a vítima estava trabalhando no seu estabelecimento comercial denominado Mini Box Rosa quando o apelante chegou ao local e, ameaçando-lhe com uma arma de fogo, tipo revólver, exigiu que entregasse o dinheiro.

Ofertada e recebida à denúncia, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu nas sanções ao norte referidas. Este, inconformado, por meio de sua defesa técnica recorreu da decisão.

Em suas razões (fls. 62/65), postula pela desclassificação do crime de roubo majorado para o de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/20013), por entender que os relatos da vítima não traduzem a certeza da violência e grave ameaça para a subtração.

Caso acolhido o pedido, pede que a pena para o crime de porte de arma seja aplicada no patamar mínimo, aduzindo que não existem elementos para a exasperação da reprimenda.

Contrarrazoando o apelo (fls. 66/69), o
dominus litis
, se posicionou pela manutenção integral da r. decisão, pois alicerçada nas provas colacionadas aos autos que comprovam a responsabilidade criminal do apelante.

O feito assim instruído foi encaminhado e este Tribunal, sendo distribuído a minha relatoria, ocasião em que determinei que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 73).

O Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos para sua admissibilidade.

Quanto ao pedido feito pela defesa, não há como lhe conceder guarida, pois plenamente configurada a materialidade do crime de roubo majorado, pelo boletim de ocorrência (fl. 09/apenso), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 20/apenso), bem como pelo Laudo de Constatação de arma de fogo (fls.31/31).

A autoria, de igual modo, restou comprovada pelas provas orais produzidas no curso da instrução, as quais conduzem a certeza de que o réu de fato cometeu o crime de roubo majorado, tal como descrito na peça acusatória.

A testemunha Bernadete Ferreira de Souza, amiga da vítima relatou em juízo (mídia fl. 41-verso) que:
(...) Que estava no estabelecimento e com a grade fechada, e a vítima estava dentro e a depoente do lado de fora conversando, quando o acusado chegou de cara limpa, uma vez que já era conhecido no bairro pela fama de ruim que tem, e chegou dizendo as seguintes textuais: ¿ei Rosa eu preciso de um favor teu que você me empreste R$ 10,00 reais¿ tendo a vítima dito: eu não tenho dinheiro¿, mas o denunciado insistiu dizendo: ¿tu tem por que tu vende aí¿. Porém a vítima continuou negando, momento em que o acusado meteu a mão na cintura e puxou a arma de fogo e ficou brincando com a arma ameaçando a vítima e a testemunha, quando então disse: ¿menino tira essa arma da minha banda que eu fico nervosa¿ e Lucas respondeu: ¿não eu não vou fazer nada contigo não, fica só de boa aí¿ e de tanto nervoso a vítima pegou os 10 reais e deu para ele que saiu ameaçando retornar.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, as declarações prestadas por ela na fase do inquérito policial condizem com os relatos acima, porquanto ela foi categórica ao afirmar que: ¿
somente entregou o dinheiro para o réu porque ficou com medo, pois ele sacou de um revólver da cintura e apontou para ela passando a ameaçá-la caso não entregasse o dinheiro

e era conhecido por envolvimento em vários crimes
.¿

O policial militar,
Antonio Welligton da Silva Linhares
, que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão do apelante declarou em juízo (mídia fl. 41-verso) que:
(...) lembra que foram acionados pela população, e que encontraram o acusado nas proximidades portando uma arma de fogo, e que ela estava municiada, e que não se recorda dos demais detalhes.

Portanto, o agir do apelante apontando a arma de fogo para a vítima, configura, sem sombra de dúvida a grave ameaça descrita no tipo penal (art. 157 do CPB), sendo
conditio sine qua non
para o êxito na empreitada criminosa. Ademais, após obter o valor da vítima e causar temor à mesma, o réu evadiu-se proferindo palavras de ameaça, dando a entender não estar satisfeito com a quantia conseguida, ou seja, os R$ 10,00 (dez reais).

Nesse viés, comprovada a grave ameaça, os argumentos defensivos, almejando a desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/20013), se mostram, absolutamente improcedentes, uma vez que, as provas orais acima reproduzidas são hábeis para confirmar a adequação, formal e material da conduta praticada pelo apelante a figura típica descrita no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

Com essas considerações, conheço do recurso, porém lhe nego provimento mantendo inalterada a r. sentença.

É o meu voto.
Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM